Tribunal: TRF3
Processo: 5019518-02.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
725/821)

5019518-02.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - FÉRIAS GOZADAS - SALÁRIO-MATERNIDADE - ADICIONAIS DE HORA EXTRA, NOTURNO, PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - INCIDÊNCIA.

I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26.02.2014, por maioria, reconheceu que incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade (tema 739).

II - Incide contribuição previdenciária patronal e terceiros sobre os valores pagos a título de férias gozadas. Precedentes do STJ.

III - Incide contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT sobre o adicional noturno (tema/ repetitivo STJ no 688) adicional periculosidade (tema/ repetitivo STJ no689), adicional de insalubridade e adicional de horas extras e descanso semanal remunerado. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019518-02.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - SP160493-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019518-02.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - SP160493-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA. contra decisão proferida nos autos da Mandado de Segurança no 5012336- 95.2019.4.03.6100 que deferiu em parte a liminar para determinar a abstenção da Impetrada a exigência das contribuição contribuições previdenciárias incidente sobre a folha de salários apuradas sobre as verbas pagas a título de terço constitucional de férias, 15 dias que antecedem a concessão de auxílio-doença/auxílio-acidente e aviso prévio indenizado, mantendo a cobrança, por outro lado, das verbas incidentes sobre as férias, descanso semanal remunerado, horas-extras, salário-maternidade, adicionais noturno, de periculosidade e insalubridade.

Em suas razões a Agravante defende, em síntese, que é ilegal e inconstitucional inclusão de verbas rescisórias e indenizatórias na base de cálculo da aludida contribuição.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019518-02.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - SP160493-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES:A decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal foi proferida nos seguintes termos:

"De acordo com a prescrição dos artigos 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

O art. 995, por sua vez, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Contudo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único).

No caso dos autos, não verifico risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação que justifique a concessão da liminar pela via extraordinária, sem a formação do devido contraditório. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida excepcional que pretere, mesmo que em parte, garantias do devido processo legal, devendo observar os requisitos legais antes referidos, sob pena de mal ferir a disciplina do art. 298 do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos."

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos:

"Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, no qual pretende a Impetrante seja determinada a desobrigação do recolhimento de contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes ao aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, horas extraordinárias (valor que exceder a hora normal), férias gozadas, descanso semanal remunerado, valores pagos nos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio doença e auxílio doença acidentário, salário maternidade, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e adicional noturno. Sustenta, em síntese, ser ilegal e inconstitucional a inclusão de verbas de caráter não remuneratório (indenizatório/compensatório) e que não representam retribuição ao serviço prestado na base de cálculo das contribuições sociais. Vieram os autos à conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Verifica-se que a contribuição social do empregador encontra respaldo no Artigo 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, que autoriza a sua incidência sobre a folha de salários e demais rendimentos decorrentes do trabalho, razão pela qual somente é permitida a incidência do tributo sobre valores de cunho salarial. Dito isto, passo a analisar as verbas requeridas pela impetrante. Compartilho do posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no que toca às verbas abaixo mencionadas, o qual consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.230.957/RS, publicado em 18/03/2014, submetido ao procedimento previsto para os recursos repetitivos, pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os primeiros quinze dias que antecedem ao auxilio doença/acidente e o aviso prévio indenizado, em razão da sua natureza indenizatória, bem como pela incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. No tocante às férias gozadas, ao contrário do sustentado pela impetrante, estas integram o salário de contribuição, devendo, portanto, incidir a contribuição previdenciária.Desta forma, decidiu a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no Resp 1.322.945/DF, em sede de embargos de declaração, na data de 04/08/2015, pela incidência da contribuição previdenciária sobre o pagamento da referida verba. No tocante ao descanso semanal remunerado, conforme entendimento do E. STJ, "insuscetível classificar como indenizatório o descanso semanal remunerado, pois sua natureza estrutural remete ao inafastável caráter remuneratório, integrando parcela salarial, sendo irrelevante que inexiste a efetiva prestação laboral no período, porquanto mantido o vínculo de trabalho, o que atrai a incidência tributária sobre a indigitada verba" (STJ, REsp 1.444.203/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014). Em relação ao adicional de horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade, verifica-se que os mesmos ostentam caráter salarial, uma vez que são pagos como retribuição ao trabalho realizado em condições extremas, razão pela qual integram o salário de contribuição para a incidência da contribuição em comento. Este é o entendimento consolidado da jurisprudência, conforme decidido pela Primeira Seção do Colendo STJ, no rito do artigo 543-C do CPC, no REsp 1.358.281/SP, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em 23/04/2014, publicado em 05/12/2014. Tal posicionamento estende-se ao adicional de insalubridade, conforme ementa que segue: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: SALÁRIO MATERNIDADE, FÉRIAS GOZADAS, FALTAS ABONADAS, HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL E ADICIONAIS NOTURNO, PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. 1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.230.957/RS (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.3.2014), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou orientação no sentido de que incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre a verba paga a título de salário maternidade. 2. A não incidência de contribuição previdenciária em relação à importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença não pode ser ampliada para os casos em há afastamento, esporádico, em razão de falta abonada. Isso porque o parâmetro para incidência da contribuição previdenciária é a existência de verba de caráter salarial, de modo que não é qualquer afastamento do empregado que implica sua não incidência (EDcl no REsp 1.444.203/SC, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.8.2014). 3. O pagamento de férias gozadas possui natureza remuneratória e salarial, nos termos do art. 148 da CLT, e integra o salário de contribuição (AgRg nos EAREsp 138.628/AC, 1a Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 18.8.2014; AgRg nos EREsp 1.355.594/PB, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 17.9.2014). 4. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.358.281/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Sessão Ordinária de 23.4.2014), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou orientação no sentido de que incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre as horas extras e respectivo adicional, e sobre os adicionais noturno e de periculosidade (Informativo 540/STJ). 5. A orientação desta Corte é firme no sentido de que o adicional de insalubridade integra o conceito de remuneração e se sujeita à incidência de contribuição previdenciária (AgRg no AREsp 69.958/DF, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 20.6.2012; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.12.2009). 6. Agravo regimental não provido. (STJ – AGRESP 201402122350 – Segunda Turma – relator Ministro Campbell Marques – julgado em 23/10/2014 e publicado no DJE de 05/11/2014) Nesse passo, ante ao acima exposto, verifica-se a presença parcial do fumus boni juris. Quanto ao periculum in mora, o mesmo também se verifica presente em face do recolhimento mensal da exação. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR para o fim de autorizar a impetrante a não efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a seus empregados a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e primeiros quinze dias que antecedem ao auxílio doença/acidente."

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

COTRIM GUIMARÃES

Desembargador Federal

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - FÉRIAS GOZADAS - SALÁRIO-MATERNIDADE - ADICIONAIS DE HORA EXTRA, NOTURNO, PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - INCIDÊNCIA.

I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26.02.2014, por maioria, reconheceu que incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade (tema 739).

II - Incide contribuição previdenciária patronal e terceiros sobre os valores pagos a título de férias gozadas. Precedentes do STJ.

III - Incide contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT sobre o adicional noturno (tema/ repetitivo STJ no 688) adicional periculosidade (tema/ repetitivo STJ no689), adicional de insalubridade e adicional de horas extras e descanso semanal remunerado. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV - Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.